Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INOVAÇÃO RECURAL. REJEIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE SINAL DE NEGÓCIO SOBRE IMÓVEL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. EMBARAÇO AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. RENÚNCIA À PERDA OU DOBRA DAS ARRAS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.

2 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso levantada sob o argumento de que, havendo sido decretada a revelia do Réu, a alegação basilar do recurso por ele interposto constituiria inovação recursal, uma vez que não deduzida perante o Juiz da causa, pois a a alegação recursal contra a qual se contrapõe a Apelada diz respeito à interpretação do contrato, especialmente se este se submete aos termos da lei, o que configura tema de direito não revestido pela preclusão operada em razão da decretação da revelia, a qual alcança, nos termos do art. 344 do CPC, os fatos afirmados na inicial.

3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cumprimento da cláusula contratual que previa a restituição pelas partes ao estado anterior em caso de não obtenção de financiamento bancário e até mesmo a mera devolução, por insuficiência de fundos, de cheque que veiculava o valor da restituição.

4 – Concluindo-se pela ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente das partes, mormente porque a Autora deduziu dois pedidos iniciais e sagrou-se vencedora apenas quanto a um deles, afigura-se coerente e adequado que a sucumbência tenha sido considerada recíproca e proporcional pelo Juiz da causa em sentença, inexistindo, por conseguinte, amparo para a aplicação à espécie do contido no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Preliminares rejeitadas.

Apelações Cíveis desprovidas.